Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. REMUNERAÇÃO DO EXPERT. INVERSÃO DO ÔNUS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988. CABIMENTO. PRECEDENTES.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. É cabível agravo de instrumento para discutir a quem compete arcar com os honorários periciais e inversão do ônus da prova, conforme precedentes deste e. Tribunal.
3. Deu-se provimento ao agravo interno para conhecer do agravo de instrumento.